Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713675-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORZILEY DE MORAIS CAMBRAIA AGRAVADO: VANESSA MARIA CUNHA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade parcial do presente recurso, uma vez que a decisão de indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e, ainda, de deferimento de produção de prova pericial não se encontra no rol de pronunciamentos recorríveis pela via do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator